Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002477-64.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME - CPF: 025.939.751-21 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JORGE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 056.298.751-75 (RECORRIDO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), JORGE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 056.298.751-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ LEMES GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATVAS – PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO EXECUTOR DIRETO DO HOMICÍDIO –PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDAS EM HC À CORRÉU – IDENTIDADE DE SITUAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA – NÃO RECONHECIMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Sopesada a circunstância de não ter sido o agente executor direto do homicídio [ato atribuído na denúncia menos amplo que a do corréu] e as condições pessoais favoráveis [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], afigura-se adequada a decisão do Juízo singular que concede liberdade provisória,

notadamente pela similitude fática-processual com o corréu que teve substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 580, do CPP.

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para a decretação da custódia cautelar.”
(TJMT,

RSE 1000143-91.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1002477-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal (1003866-79.2020.8.11.0013), que

substituiu a prisão preventiva por fiança e medidas cautelares alternativas a
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME, pelo cometimento, em tese, de
homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV do CP
– (PJE- 1ºGrau).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que a prisão preventiva do recorrido deveria ser restabelecida porque
“participou do crime a medida que forneceu o veículo para Jorge buscar a arma de fogo utilizada para a morte da vítima e, após o crime, também forneceu o automóvel para Jorge saísse do local do crime.”

Pede provimento para que seja decretada a custódia cautelar do recorrido (ID 76314487- fls. 1/9).

O recorrido pugna pelo desprovimento (ID 76314496- fls.1/8).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 76314492- fls.2).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, POR NÃO TER VISUALIZADO OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ALÉM DE ESTAREM PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, SUBSISTEM OS FUNDAMENTOS QUE AUTORIZARAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR, COM FULCRO NOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RETRATADA NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA EM FACE DA GRAVIDADE DO CRIME E SUA REPERCUSSÃO – ACOLHIMENTO – O FUNDAMENTO UTILIZADO PELA MAGISTRADA SINGULAR PARA A SOLTURA DO RECORRIDO NÃO SE AMOLDA AO PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/88, NÃO SENDO SUFICIENTES E HÁBEIS AO AMPARO DA DECISÃO QUE PROFERIU, POIS, DE FATO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVAS PARA CONCEDER AO RECORRIDO LIBERDADE PROVISÓRIA. COM EFEITO, O HOMICÍDIO, POR SI SÓ, JÁ POSSUI UMA GRAVIDADE ACENTUADA. DE MAIS A MAIS, O CRIME, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NOS AUTOS, FOI COMETIDO DE FORMA BRUTAL, COM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E COM DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, SENDO QUE, PELO QUE SE TEM NO FEITO, O CRIME OCORREU SEM QUALQUER CHANCE DE DEFESA (A VÍTIMA ESTAVA NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA QUANDO FOI SURPREENDIDA COM OS DISPAROS). ALIÁS, EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO FORAM EFETUADOS NAS COSTAS DA VÍTIMA ENQUANTO ESTA TENTAVA CORRER PARA SE SALVAR. APÓS DETIDO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA, HÁ ELEMENTOS CONCRETOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA NECESSIDADE DA MEDIDA PLEITEADA, QUAL SEJA, A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, FUNDAMENTADA, SOBRETUDO, NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 78179483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.9.2020, o Juízo singular substituiu a prisão preventiva por fiança e medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]. Reanalisados os autos, verifico ser possível e recomendável a concessão de liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares ao indicado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME.

Assim, concedo-lhe liberdade provisória com fiança, mediante a fixação das medidas cautelares abaixo descritas:

1) Comparecer a todos os atos do processo;

2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca de sua residência (Pontes e Lacerda), por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

3) Proibição de praticar novas infrações penais;

4) Recolhimento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA e juntado comprovante aos autos, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. [...].”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 76314485)

Em 4.2.2021, recebeu a denúncia em face do corréu Jorge Fernandes dos Santos
e o
recorrido (PJE -1º Grau – ação penal NU 1003866-79.2020.8.11.03).

Pois bem.

Conforme se extrai da denúncia, o recorrido

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME estava juntamente com o corréu Jorge Fernandes dos Santos, no dia 11.9.2020, quando teria lhe emprestado o carro para buscar a arma de fogo que suspostamente foi utilizada por ele [Jorge Fernandes dos Santos] para efetuar os disparos que atingiram a vítima

Juarez Lemes Gonçalves e causaram a sua morte (PJE -1º Grau – ação penal NU 1003866-79.2020.8.11.03).

O recorrido [LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME] é primário [Sistema
Primus
e ID 76314466-fls. 10], tem enderenço certo [Rua Rio Grande do Sul, nº 41, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda/MT – ID 76314457- fls.1] e trabalho lícito registrado em carteira [mecânico na empresa DINEX Engenharia MT Ltda. – ID 76314455- fls.6].

Este e. Tribunal no julgamento do HC NU 1023349-37.2020.8.11.0000, em 18.12.2020, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do corréu [Jorge Fernandes dos Santos] por medidas cautelares alternativas, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO - MODO DE EXECUÇÃO E MOTIVAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, RHC nº 89.140/BA; STJ, HC nº 533.436; STJ, HC nº 540.217/SC), quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, a confissão extrajudicial, os predicados pessoais [primariedade, trabalho lícito e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus.”
(HC NU 1023349-37.2020.8.11.0000 - PJE 2ª Grau)

Nesse quadro, sopesada a circunstância de não ter sido o executor direto do homicídio [ato atribuído na denúncia ao recorrido menos amplo que o do corréu

Jorge Fernandes dos Santos] e as condições pessoais favoráveis [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], afigura-se adequada a decisão do Juízo singular que concedeu liberdade provisória ao recorrido,

notadamente pela similitude fática-processual com o corréu que teve substituída a prisão por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 580, do CPP.

Registre-se que, em decorrência da identidade de situação objetiva e subjetiva entre os corréus, a fundamentação utilizada para conceder a liberdade provisória em favor do corréu
[
Jorge Fernandes dos Santos], aproveita ao recorrido, porquanto baseada no cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Em outras palavras, não se identifica o
periculum libertatis
, a justificar a medida extrema da segregação preventiva, também, em relação ao recorrido.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a decretação da custódia cautelar.”
(RSE 1000143-91.2020.8.11.0000 – Des. Orlando de Almeida Perri - 11.3.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021